Tribunal: TCU
Processo: 023.030/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto IMPLANTACAO DA COMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CERES- GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de Termo de Compromisso, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Município de Ceres/GO da relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Rafaell Dias Melo e da empresa RDO Engenharia Ltda., condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, abatendo-se os valores já ressarcidos: 9.2.1. responsabilidade individual de Rafaell Dias Melo: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 9/10/2015 1.407.071,23 Débito 2/12/2016 505.063,67 Débito 13/12/2016 1.605.544,01 Débito 12/12/2017 2.110.607,68 Débito 7/6/2022 837.593,34 Crédito 30/4/2019 60.259,94 Crédito 15/5/2019 280.043,38 Crédito 11/6/2019 170.215,93 Crédito 6/8/2019 54.318,88 Crédito 20/8/2019 122.718,82 Crédito 17/12/2019 450.941,84 Crédito 26/11/2020 78.785,23 Crédito 9.2.2. responsabilidade solidária entre Rafaell Dias Melo e RDO Engenharia Ltda.: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 30/4/2019 60.259,94 Débito 15/5/2019 280.043,38 Débito 11/6/2019 170.215,93 Débito 6/8/2019 54.318,88 Débito 20/8/2019 122.718,82 Débito 17/12/2019 450.941,84 Débito 26/11/2020 78.785,23 Débito 9.3. aplicar a Rafaell Dias Melo e à RDO Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores respectivos de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.6. informar à Procuradoria da República em Goiás, à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis o teor desta deliberação.